Tribunal: TJDFT
Processo: 0723099-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DIVERSAS VEZES. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE RECONHECIDA REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se reconhecer correta a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

2. A partir da análise do modus operandi, pode-se defluir a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, que se aproveitou dos laços de afinidade e confiança que detinha com a vítima, de apenas 12 anos de idade, que frequentava habitualmente a sua casa, o que demonstra destemor para com a infringência dos valores sociais, desafiando aqueles que compõem a ordem pública; inclusive relativamente à preservação da integridade física e psíquica da vítima.

3. Apesar da realização de diversas diligências na tentativa de localizar o paciente, todas restaram infrutíferas. Note-se que o paciente já havia sido informado por parentes da vítima acerca da instauração do inquérito policial para apuração dos fatos, porém, somente foi localizado após a realização de uma operação policial para cumprimento do mandado de prisão, o que em princípio permite concluir que não pretendia se submeter à lei penal.

4. Resta superada a justificativa acerca dos equívocos em relação ao nome e endereço do paciente, haja vista que aditada a denúncia pelo Ministério Público, com o acréscimo das informações devidas sobre o paciente.

5. A alegada existência de condições pessoais favoráveis não configura óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.

6. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.

7. Ordem denegada.